Tribunal: TJDFT
Processo: 0736966-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736966-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MOREIRA TALINI, ANDRE LUIS COELHO PINTO, JOSE LUIS COELHO PINTO, KIVIA SILVA FERNANDES, LUIZ ANTONIO BANDEIRA MAIA BRAGA, MARIA MANUELA MARTINS ALVES MOREIRA, MARINA MOREIRA TALINI AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, TRONIPAY SOLUCOES EM PAGAMENTOS E CARTAO LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Luis Coelho Pinto e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada pelos agravantes contra G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda. e outros, determinou a apresentação de emenda à petição inicial (id 30822972 e id 30822971, p. 5-6). Intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre a possível inadmissibilidade do recurso em razão a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator